Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam à submissão da matéria à reexame, mas ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, bem como para o suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Logo, o que pretende o embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.